Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701458-31.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WESLEY PIRES DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença da Vara Cível do Guará, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de WESLEY PIRES DE MIRANDA. O acórdão desta Sexta Turma Cível negou provimento à apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID 54377499). Apesar de intimado do acórdão, o apelante pleiteou a desistência da apelação e que seja determinada a baixa das restrições RENAJUD caso tenham sido deferidas (ID 55011313). Em consulta ao RENAJUD (ID 52285022), verificou-se que já havia sido retirada a restrição existente sobre o veículo. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso “a qualquer tempo”, vale dizer, da interposição do recurso até o momento antecedente à prolação do voto. Dessa forma, publicado o acórdão que julgou o recurso interposto (ID 54942598), deixo de homologar o pedido de desistência formulado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator